Tribunal: TJDFT
Processo: 0723260-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APARELHO DE TV DANIFICADO. DESCARGA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO. PROVA PERICIAL TÉCNICA NECESSÁRIA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso interposto pelos autores, contra a sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para processar a demanda, ante a necessidade de produção de prova pericial. Em suas razões recursais sustentam que, nos termos da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, as Concessionárias de energia elétrica podem ser responsabilizadas pelos danos ocasionados aos consumidores por causa de sobrecarga elétrica. Além disso, defendem que o artigo 37, § 6o da CRFB/88 é claro quanto à responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos. Outrossim, sustentam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, consoante o que se dispõe em seu Artigo 14. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID5451531.

2.Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo diante a nomeação de Advogado Dativo quanto ao pedido de assistência judiciaria (ID 54515206), comprovada sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

4. Colhe-se, dos autos, pela narrativa dos autores que em novembro de 2022 ocorreu uma tempestade que ocasionou uma descarga elétrica e danificou um aparelho de TV PHILCO. Que foram feitos dois orçamentos conforme solicitação da Recorrida, que indeferiu o pedido de reparo do aparelho. Diante disso, o Recorrente adquiriu um novo televisor e pede a restituição do valor desembolsado na compra, tendo em vista que não poderia aguardar os reparos do televisor por parte da Recorrida.

5. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.

6.Além disso, os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade.

7. Diante dos fatos e documentos apresentados, evidencia-se a necessidade de produção de prova pericial técnica, para aferir a existência de nexo de causalidade entre a natureza do dano havido na televisão dos autores e a instabilidade na rede elétrica da unidade consumidora deles, cujo fornecimento é de responsabilidade da concessionária recorrida, sendo que, conforme arguido na contestação, não há registro de oscilação de energia na residência dos recorrentes, na data indicada, o que torna imprescindível a realização de perícia técnica. Consequentemente, a exigência de prova pericial torna complexa a matéria, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II, c/c o artigo 3o da Lei 9.099/95.

8.Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9.Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).

10. Tendo em vista a nomeação de defensor dativo para interposição de recurso, estabeleço o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, ressaltando que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.